Tribunal: TJBA
Processo: 8071441-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071441-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VICTOR VIEIRA MORAES e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO GAMA DA SILVA

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, RAQUEL FROES BORGES

RC06

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDE EQUIVALENTE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a manutenção do custeio integral de tratamento multidisciplinar para paciente com Transtorno do Espectro Autista, suporte nível III (CID 6A02.5), em clínica específica onde o acompanhamento vem sendo realizado desde 2022.

A operadora do plano de saúde interrompeu o custeio do tratamento e indicou transferência para estabelecimento diverso (“Espaço TEU”), sem demonstração de equivalência técnica.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode interromper tratamento multidisciplinar em curso e indicar substituição de prestador sem comprovar a equivalência técnica da rede credenciada, especialmente em se tratando de paciente com TEA em quadro grave.

III. Razões de decidir
4. A documentação médica comprova que o agravante possui TEA nível III, com ausência de linguagem funcional, rigidez cognitiva, estereotipias de automutilação e necessidade de ambiente estruturado, sendo imprescindível a manutenção do tratamento nos moldes atuais.
5. Os relatórios médicos indicam que a interrupção ou alteração abrupta do tratamento pode gerar regressão severa, com riscos de agressividade, autolesões e perda de habilidades adquiridas.
6. A operadora não comprovou que o estabelecimento indicado possui estrutura, métodos e profissionais equivalentes, em desconformidade com o art. 17 da Lei nº 9.656/1998.
7. A continuidade do tratamento em casos de TEA é essencial ao desenvolvimento cognitivo, autonomia e estabilidade emocional do paciente, sendo vedadas alterações abruptas que comprometam sua evolução clínica.
8. Aplica-se o princípio da continuidade do tratamento, como desdobramento da boa-fé objetiva, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana, que orienta a proteção integral da saúde.
9. O perigo de dano está caracterizado pelo risco de regressão clínica e perda de avanços terapêuticos, tornando urgente a manutenção do tratamento.

IV. Dispositivo e tese
10. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a interrupção de tratamento multidisciplinar de paciente com transtorno do espectro autista sem a comprovação de rede credenciada equivalente. 2. A continuidade do tratamento especializado constitui medida essencial à preservação da saúde e ao desenvolvimento do paciente, autorizando a concessão de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 9.656/1998, art. 17; Lei nº 12.764/2012, art. 3º; CDC, art. 6º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.015.809/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.06.2023; TJPR, Apelação nº 0017669-45.2023.8.16.0194, Rel. Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, 8ª Câmara Cível, j. 31.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071441-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante VICTOR VIEIRA MORAES e outros e como apelada UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.